Tribunal: TCU
Processo: 035.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face do Acórdão 4.227/2023-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável e o condenou ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Edmundo Fernandes Netto em face do Acórdão 4227/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação; 9.3. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para análise de admissibilidade do recurso interposto à peça 325 e prosseguimento do feito.